Tribunal: TCU
Processo: 014.816/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4055/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitado pela Universidade Federal de Alagoas por intermédio Ofício 213/2022/GR/UFA (peça 25), por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da presente deliberação, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2255/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 014.816/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto dos Santos Lima (XXX.862.144-XX); Monica Cristina de Oliveira Dias (XXX.696.854-XX); Patricia Eduardo Oliveira Santos (XXX.859.775-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.